Tribunal: TJPA
Processo: 0006137-25.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006137-25.2014.8.14.0201

APELANTE: ENDRIL CALDAS MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0006137-25.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: ENDRIL CALDAS MARINHO

ADVOGADO: DR. DILERMANDO OLIVEIRA FILHO - OAB/PA 6.601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Endril Caldas Marinho contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa pela prática do crime de latrocínio consumado, tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. A condenação decorre de assalto ocorrido em 16/12/2013, no qual o Apelante, em coautoria, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima Ana Carla Ferreira Barbosa, resultando em sua morte. A defesa pleiteia a desclassificação para roubo simples e o reconhecimento da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, ante a alegação de ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade em favor do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O latrocínio configura-se mesmo quando o intento inicial é o roubo, mas ocorre a morte da vítima em decorrência da ação criminosa, com o dolo sendo evidenciado pela conduta voluntária de atirar para assegurar a vantagem pretendida ou a impunidade.

4.

A prova testemunhal colhida durante a instrução comprova que o Apelante efetuou disparos de arma de fogo ao perceber a tentativa de fuga da vítima, atingindo-a em regiões vitais, o que confirma o dolo necessário para caracterização do latrocínio.

5.

A jurisprudência pacífica entende que o animus necandi pode ser inferido das circunstâncias do fato e da ação deliberada do agente, ainda que o objetivo inicial seja patrimonial.

6.

Comprovada nos autos a idade do acusado, à época dos fatos, inferior a 21 (vinte e um) anos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

7.

A pena privativa de liberdade e a pena de multa devem ser reduzidas proporcionalmente em razão da atenuante reconhecida, mantida, contudo, a condenação pelo crime de latrocínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de latrocínio exige a demonstração de que a morte ocorreu com dolo direto ou eventual para garantir a subtração, a posse do bem ou a impunidade do agente.

2.

A idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época do fato impõe o reconhecimento da atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

3.

O animus necandi pode ser evidenciado por disparos dirigidos a regiões vitais da vítima durante a execução do roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º, II; 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0005546-32.2019.8.19.0045, Rel. Des(a). Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2021, publ. 14.07.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a reprimenda e fixar em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0006137-25.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: ENDRIL CALDAS MARINHO

ADVOGADO: DR. DILERMANDO OLIVEIRA FILHO - OAB/PA 6.601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ENDRIL CALDAS MARINHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 21849561 p. 1-2), que no dia 16/12/2013, por volta de 21h30min o Recorrente juntamente com o nacional João Rodrigues Trindade Neto, anunciaram assalto mediante grave ameaça com uso de arma de fogo contra a vítima Ana Carla Ferreira Barbosa, oportunidade em que Francisco Leopoldo de Sousa investiu contra o comparsa do Apelante, oportunizando a fuga da ofendida, contudo, imediatamente frustrada por 02 (dois) disparos de arma de fogo efetuados por Endril Caldas Marinho, que alvejaram a vítima em regiões vitais do corpo provocando-lhe o óbito.

Por tais condutas, o Apelante juntamente com o nacional João Rodrigues Trindade Neto, foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §3°, II do CP.

O feito foi desmembrado para o presente processo de nº 0006137-25.2014.8.14.0201 em razão do Apelante não ter sido localizado para citação, tendo sido citado por edital e decretada a suspensão do feito.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 21849745 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23007547 p. 1-4) requerendo a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo (ID nº. 24476009 p. 1-5).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial p
rovimento para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade (ID nº 25408726 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples:

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não tinha intenção de matar a vítima.

Razão
não
lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, § 3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, conforme trecho que colaciono a seguir:

“Quando da audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a Vítima
Francisco Leopoldo de Sousa

(ID 103990123)
.

Relata a Vítima que estava na praça do Conjunto Maguari, em uma motocicleta, quando de surpresa viu chegar dois homens, sendo que um deles já veio “pedindo a moto”, enquanto um dos assaltantes travava uma “briga” com a sua namorada à época, Ana Carla. Em seguida, a Vítima começou uma luta corporal com o outro assaltante, quando então ambos caíram no chão; foi então que viu que o assaltante que estava com Ana Carla, portava uma arma de fogo, o qual começou a disparar tiros “a esmo”, vindo a acertar dois desses tiros na costa da Vítima Ana Carla e no seu parceiro, o outro assaltante. Em seguida, a Vítima foi socorrida e levada para a UPA de Icoaraci, porém faleceu horas depois.

Relata que os dois homens não conseguiram levar a motocicleta. Informa que, inclusive, o outro assaltante também foi socorrido e levado para a mesma UPA de Icoaraci. Respondendo às perguntas da Defesa, a Vítima declara que a versão apresentada pelo Denunciado é inverídica, porque em nenhum momento a Vítima tentou tirar a arma de fogo das mãos do assaltante. Por fim, confirma que a pessoa que disparou a arma de fogo, vindo a atingir a Vítima Ana Carla, foi o Denunciado Endril.”

Neste cenário, se verifica que inicialmente o Recorrente juntamente com o nacional
João Rodrigues Trindade Neto
somente queriam roubar a motocicleta dos ofendidos Ana Carla e Francisco Leopoldo, porém, em razão deste ter reagido ao tentar imobilizar João Neto, o Apelante ao visualizar que Ana tentava fugir atirou nela duas vezes de forma a garantir o roubo e evitar ser apreendido, restando assim caracterizado o crime de latrocínio.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

Apelação Criminal. Artigo 157, § 3.º, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal. Latrocínio tentado. Ré condenada às penas 11 anos de reclusão e 55 dias- multa, estes em seu mínimo legal, no regime fechado. Autoria e materialidade robustamente comprovadas nos autos.
Descabimento da desclassificação do delito. Animus necandi devidamente demonstrado
. A vítima contava com 74 anos de idade na época dos fatos e mantinha relacionamento com a acusada, que lhe desferiu várias facadas nas costas para subtrair o seu dinheiro.

O resultado morte não ocorreu por motivos alheios à vontade da ré, que efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado de acordo com a previsão legal. Incabíveis a substituição e o sursis - art. 44, I e 77 do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido. [TJ-RJ - APL 0005546-32.2019.8.19.0045 202105006701, Relatora Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento 13 de Julho de 2021, publicação 14/07/2021]. [
grifei
]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

2.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade:

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Compulsando os autos verifico que,
como o acusado contava, na época dos fatos, com idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia de sua carteira de Identidade (ID nº 21849674 p. 4), o mesmo faz
jus
ao benefício
.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, reduzo em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, motivo pelo qual fixo a reprimenda em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a reprimenda e fixar em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025